Tribunal: TJES
Processo: 0001114-63.2015.8.08.0029
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001114-63.2015.8.08.0029
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES
APELADO: JOSE RENATO DA SILVA JUNIOR
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. NÃO ELIDIDA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1.
“Um dos atributos do ato administrativo é presunção de legitimidade, de modo que cabe à parte que o contesta comprovar sua insubsistência. Doutrina. Precedente do c. STJ
.”(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024130260540, Relator DES.: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/12/2021, Data da Publicação no Diário: 21/01/2022).

2. No caso, as provas produzidas pelo apelado, não foram suficientes para a desconstituição do ato administrativo, de modo que ele não se desincumbiu do seu ônus probatório (CPC, art. 373, I).

3. Afinal, embora a autoridade policial tenha constatado visualmente que o apelado conduzia motocicleta com pneu com desgaste (careca), a juntada de orçamento de pneu novo em data anterior não é suficiente para comprovar que dito equipamento já estava instalado no veículo.

4. Recurso provido. Sentença reformada.

Vitória, 27 de junho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0001114-63.2015.8.08.0029

Apelante: Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo – DER-ES

Apelado: José Renato da Silva Júnior

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Jerônimo Monteiro-ES, por meio da qual julgou parcialmente procedente a pretensão autoral formulada em ação anulatória, declarando a nulidade do auto de infração nº PM 30651780, determinando, por conseguinte, que o DER-ES procedas as devidas anotações decorrentes da anulação.

Em seu arrazoado recursal, o apelante pretende a reforma da sentença, sustentando, basicamente, a legalidade do auto de infração nº PM 30651780-5, diante da “
ausência de comprovação de que o pneu comprado estivesse sendo utilizado no veículo no momento de sua abordagem
”. Acrescenta a possibilidade de que o agente fiscalizador constate visualmente o desgaste do pneu, e, enfim alega que a prerrogativa de legitimidade de atos praticados pela Administração Pública somente pode ser afastada mediante prova em sentido contrário, o que não ocorreu.

Contrarrazões apresentadas (fls. 143/149), pela incolumidade da sentença.

É, no que basta, o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 1º de junho de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consta dos autos que, na origem, José Renato da Silva Júnior ajuizou esta ação anulatória objetivando a desconstituição de dois autos de infração de trânsito, ambos lavrados em 05/06/2015, sendo que o AI nº 30651780-5 foi por “
conduzir motocicleta em mau estado de conservação, comprometendo a segurança [pneu (dianteiro) careca
]” - fl. 81, e o AI nº PM 30551289-0 foi por “
dirigir veículo usando calçado que não firme nos pés
”, isto é, “
chinelo
”.

O magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedente a pretensão autoral apenas para anular o auto de infração nº PM 30651780-5, por reputar que o apelado logrou êxito em demonstrar com documentos colacionado na defesa administrativa que “
havia recém-adquirido pneus novos, conforme demonstra comprovante de compra, fato corroborado pela fotografia que atesta o bom estado dos pneus
”.

Pois bem. Como se sabe,
“Um dos atributos do ato administrativo é presunção de legitimidade, de modo que cabe à parte que o contesta comprovar sua insubsistência. Doutrina. Precedente do c. STJ
.”(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024130260540, Relator DES.: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/12/2021, Data da Publicação no Diário: 21/01/2022).

Em que pese a intelecção externada pelo magistrado de primeira instância, alcanço compreensão diversa, porquanto as provas produzidas pelo apelado, segundo entendo, não foram suficientes para a desconstituição do ato administrativo, de modo que ele não se desincumbiu do seu ônus probatório (CPC, art. 373, I).

Afinal, embora o apelado tenha juntado a cópia de um “orçamento” (fl. 75) acerca de um pneu dianteiro datado de 02/6/2015, certo é que ele é insuficiente para comprovar que o pneu novo já estivesse instalado na motocicleta no dia da abordagem policial – 05/6/2015 - que resultou no auto de infração por conduzir o veículo com “pneu careca”.

Aliás, a existência do pneu com o desgaste constatado no auto de infração também está comprovada pela própria foto juntada pelo apelado. Ademais, a foto do pneu novo instalado na motocicleta é insuficiente, por si só, para comprovar que o veículo já estava equipado com ele no dia do auto de infração.

Some-se a isso que o ato normativo invocado pelas partes, referente à Resolução CONTRAN nº 558 de 15/04/1980, indica no art. 4º, que
“Fica proibida a circulação de veículo automotor equipado com pneu cujo desgaste da banda de rodagem tenha atingido os indicadores ou cuja profundidade remanescente da banda de rodagem seja inferior a 1,6 mm”,
acrescentando no §1º que
“A profundidade remanescente será constatada visualmente através de indicadores de desgaste.”

Logo, tenho que o apelado não se desincumbiu do ônus probatório para afastar a legitimidade da infração tipificada no art. 230, XVIII, do CTB
[Conduzir o veículo: (...) em mau estado de conservação, comprometendo a segurança, ou reprovado na avaliação de inspeção de segurança e de emissão de poluentes e ruído, prevista no art. 104].

Com base nesses argumentos, conheço e
dou provimento
ao recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedente a pretensão autoral.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 27/06/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.